Tribunal: TJES
Processo: 5015477-05.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abono de Permanência
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015477-05.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: CARLOS FERRI
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5015477-05.2022.8.08.0035
Recorrente: MUNICÍPIO DE VILA VELHA
Recorrido: CARLOS FERRI
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO MANEJADA POR SERVIDOR CONTRA O MUNICÍPIO. AÇÃO ORDINÁRIA. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO ORDINÁRIA, PROPOSTA POR CARLOS FERRI, EM FACE DE MUNICÍPIO DE VILA VELHA, NA QUAL POSTULA O PAGAMENTO DO ABONO PERMANÊNCIA, NO VALOR EQUIVALENTE AO DESCONTO QUE EFETUA AO IPVV, DESDE OUTUBRO DE 2014 (PERÍODO IMPRESCRITO), POR JÁ TER ADQUIRIDO O DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL. ALÉM DISSO, REQUER QUE SEJA PROCEDENTE A AÇÃO PARA DECLARAR COMO SENDO ESPECIAL PARA FINS DE APOSENTADORIA, O PERÍODO LABORADO DESDE A SUA ADMISSÃO ATÉ OS DIAS ATUAIS. ALEGA O AUTOR, EM SÍNTESE, QUE É SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL EFETIVO, TENDO SIDO ADMITIDO EM 22/10/1985, NA FUNÇÃO DE ARTÍFICE. AFIRMA QUE DESDE ENTÃO, LABOROU EM ATIVIDADE ESPECIAL, RECEBENDO, POR CONSEQUÊNCIA, O ADICIONAL DE PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE DEVIDO PELAS CONDIÇÕES ESPECIAIS A QUE ESTAVA SUJEITO. AINDA, NARRA QUE JÁ COMPLETOU MAIS DE 25 ANOS DE SERVIÇOS EM CONDIÇÕES ESPECIAIS, MOTIVO PELO QUAL FAZ JUS AO PAGAMENTO DO ABONO PERMANÊNCIA DESDE OUTUBRO DE 2009.
(2). ANTÍTESE.
EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, O REQUERIDO AFIRMA QUE O AUTOR NÃO PREENCHE AS EXIGÊNCIAS DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 22/2012 QUE REGE O ABONO PERMANÊNCIA NÃO TENDO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE TAL BENESSE.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“
Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO PROCEDENTE o pedido inserto na inicial, para DECLARAR como sendo especial, para fins de aposentadoria, o período laborado desde a admissão do autor CARLOS FERRI (CPF nº 719.608.727-53), em outubro de 1985 até os dias de hoje e CONDENAR o requerido MUNICÍPIO DE VILA VELHA a restituir o valor equivalente ao desconto que efetua ao IPVV desde outubro de 2014 (período imprescrito), por já ter adquirido o direito à aposentadoria especial em favor do autor CARLOS FERRI (CPF nº 719.608.727-53).
Em relação ao quantum condenatório deverá incidir juros de mora pelo índice da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E. Entretanto, a partir da data da publicação da Emenda Constitucional no. 113/21 (09/12/2021), tendo em vista o disposto no art. 3o, deverá incidir a taxa SELIC, uma única vez, para atualização monetária e compensação pelos juros de mora. Via reflexa,
julgo extinto o processo com resolução do mérito,
na forma do artigo 487, I do CPC.”
(4). RECURSO DO MUNICÍPIO REQUERIDO.
ROGA O ENTE RECORRENTE PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, A FIM DE REFORMAR A R. SENTENÇA, PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO DO AUTOR.

SUBSIDIARIAMENTE, CONSIDERANDO QUE A PRESENTE AÇÃO FOI PROPOSTA EM 28/06/2022 E QUE A CONDENAÇÃO RESGUARDOU A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICÁVEL
IN CASU
, REQUER QUE EVENTUAL CONDENAÇÃO SEJA LIMITADA A 28/06/2018.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DO MÉRITO. (6.1).
ANALISANDO O ACERVO FÁTICO PROBATÓRIO, ENTENDO QUE A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE A APURAR QUANTO À POSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DE ABONO DE PERMANÊNCIA POR PARTE DO RECORRIDO.

O ABONO DE PERMANÊNCIA TRATA-SE DE UM INCENTIVO FINANCEIRO DADO AO SERVIDOR PÚBLICO QUE, APÓS ATINGIR OS CRITÉRIOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA, OPTA POR CONTINUAR TRABALHANDO ATÉ O ATINGIMENTO DA APOSENTADORIA COMPULSÓRIA.
A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL É NO SENTIDO DE QUE, UMA VEZ PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DO ABONO DE PERMANÊNCIA,
ESSE DIREITO NÃO PODE ESTAR CONDICIONADO A OUTRA EXIGÊNCIA
. O ABONO DE PERMANÊNCIA É DEVIDO AO SERVIDOR PÚBLICO QUE ESTEJA EM CONDIÇÃO DE SE APOSENTAR, MAS QUE ESCOLHE PERMANECER NO EXERCÍCIO DE SUAS ATIVIDADES, SENDO QUE, NESSE CASO, PROSSEGUE ARCANDO COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, MAS É RESSARCIDO PELO ENTE NO QUAL DESEMPENHA SUAS FUNÇÕES, COMO UM BÔNUS POR CONTINUAR EM ATIVIDADE. A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL ESTABELECE:
Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, e servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 103, de 2019). [...] § 19. Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 103, de 2019). IN CASU
, CONSTATEI QUE EMBORA O AUTOR PUDESSE SE APOSENTAR VOLUNTARIAMENTE A PARTIR DE OUTUBRO DE 2009, OPTOU POR PERMANECER EM ATIVIDADE, PERFAZENDO JUS A SUA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, CONTUDO, NÃO RECEBEU O ABONO PERMANÊNCIA A QUE FAZIA JUS, MOTIVO PELO QUAL AJUIZOU A PRESENTE DEMANDA. ASSIM, COADUNO COM O ENTENDIMENTO DO JUÍZO SENTENCIANTE:
“Pois bem. A Lei n. 3.169, de 22 de março de 1996, que autoriza o Poder Executivo a criar o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vila Velha – IPASVVE, prevê que a aposentadoria especial será concedida após 25 anos de efetivo exercício de serviços penosos, insalubres ou perigosos, nos termos do art. 81. Nesse cenário, não há que se falar na utilização da Lei Complementar Municipal n. 22/2012, invocada pelo requerido em sua contestação, tendo em vista que esta trata dos requisitos necessários para a concessão de aposentadoria voluntária, o que não é o caso dos autos. O requerente demonstrou que, desde a sua admissão, laborou em atividade especial, recebendo, por consequência, o adicional de periculosidade/insalubridade (ID 30780851). Quanto aos demais requisitos para a concessão de aposentadoria especial, aplica-se a Súmula Vinculante 33, in verbis: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, §4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”. Nesses termos, considerando que o servidor foi admitido em 1985, deve-se considerar a legislação vigente nesta época. Assim, para os filiados antes da reforma proporcionada pela EC 103/2019, três são as possibilidades, dentro da sistemática de pontos. A primeira é a soma de idade e tempo de contribuição de 66 pontos, com 15 anos de efetiva exposição. A segunda é a soma de 76 pontos com 20 anos de efetiva exposição. A terceira é a soma de 86 pontos com 25 anos de efetiva exposição (Fonte: Agência Senado). PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ART. 17 DA EC 103/2019. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. I – A impetrante faz jus à concessão do benefício de aposentadoria integral por tempo de contribuição segundo a regra de transição disposta no art. 17 da EC 103/2019, uma vez que cumpriu, até a data da entrada em vigor de tal emenda (mais de 28 anos), o tempo mínimo de contribuição para o benefício de aposentadoria integral (30 anos), a carência de 180 contribuições (Lei 8.213/91, art.25, II) e o pedágio de 50% do tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional (13.11.2019), faltaria para atingir 30 (trinta) anos de contribuição (05 meses e 02 dias). II - O termo inicial do benefício deve ser estabelecido na data do requerimento administrativo (21.05.2021), conforme firme entendimento jurisprudencial nesse sentido, com o pagamento das prestações vencidas, no âmbito deste feito, a partir de seu ajuizamento. III – Apelação da impetrante provida. (TRF-3 - ApCiv: 50060338820214036102 SP, Relator: Desembargador Federal SYLVIA MARLENE DE CASTRO FIGUEIREDO, Data de Julgamento: 29/06/2022, 10ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 29/06/2022) Observa-se que o autor completou mais de 25 anos de serviços em condições especiais, conforme visualiza-se nas fichas financeiras colacionadas aos autos (
ID 30780851
), além de ter completado a idade para se aposentar, sendo sua atual condição.”
DESSARTE, DEMONSTRADO O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A OBTENÇÃO DA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA, EM QUAISQUER DE SUAS MODALIDADES, O SERVIDOR PÚBLICO QUE CONTINUAR EM ATIVIDADE PASSA A TER O DIREITO CONSTITUCIONAL DE RECEBER O ABONO PERMANÊNCIA, EQUIVALENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RECOLHIDA, EM CONSONÂNCIA COM O DISPOSTO NO ART. 40, § 19, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM REDAÇÃO DADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019, E NO ART. 39, § 19, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, COM REDAÇÃO CONFERIDA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 144/2019. A MEU SENTIR, É LEGÍTIMO O PAGAMENTO DO ABONO DE PERMANÊNCIA PREVISTO NO ART. 40, § 19, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO SERVIDOR PÚBLICO QUE PERMANEÇA EM ATIVIDADE APÓS O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ESPECIAL (CF, ART. 40, § 4º). NESSE SENTIDO, A AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO À PERCEPÇÃO DO ABONO PERMANÊNCIA POR SERVIDORES APOSENTADOS NA FORMA DA APOSENTADORIA ESPECIAL, PREVISTA NO ART. 40, §4º DA CF. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
(STF. ARE 782834 AgR, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 29/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-099 DIVULG 23-05-2014 PUBLIC 26-05-2014). ADEMAIS,
O AUTOR LOGROU ÊXITO EM DEMONSTRAR QUE FAZ JUS AO RECEBIMENTO DO ABONO PERMANÊNCIA.
PORTANTO, CONCLUO QUE O RECORRIDO FAZ JUS AO RECEBIMENTO DO ABONO PERMANÊNCIA DESDE 2009, DATA EM QUE RESTOU RECONHECIDO SEU DIREITO À APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ESPECIAL, DEVENDO SER RESPEITADO O PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL.
(6.2).
POR FIM, INSTA DESTACAR QUE
NÃO TEM RAZÃO O MUNICÍPIO NO TOCANTE À ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO MATERIAL NO DISPOSITIVO DA R. SENTENÇA,UMA VEZ QUE O AJUIZAMENTO DO PROCESSO Nº 0024858-30.2019.8.08.0035 INTERROMPEU O PRAZO PRESCRICIONAL, LOGO, EM SE TRATANDO DE CAUSA INTERRUPTIVA JUDICIAL, A CONTAGEM REINICIA APÓS O ÚLTIMO ATO DO PROCESSO, OU SEJA, O TRÂNSITO EM JULGADO, NÃO MERECENDO PROSPERAR TAL ALEGAÇÃO.
(7).
EM FACE DO EXPOSTO,
CONHEÇO DO RECURSO
INTERPOSTO E
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO A SENTENÇA INCÓLUME, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONDENO O RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA, NOS TERMOS DO ART. 55 DA LEI 9.099/95.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)